Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE (OFEV). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONCESSÃO DO WRIT.
1. No julgamento do RE 136.6243/SC, o Supremo Tribunal Federal fixou que a competência para processar e julgar ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, é da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
2. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados, estabelecendo-se que tal entendimento só seria aplicável após a publicação do julgamento de mérito do RE no Diário de Justiça Eletrônico, o que ocorreu em 11.10.2024. No caso concreto, como a impetração ocorreu antes dessa data (19.10.2022), a competência permanece na Justiça Estadual, sendo incabível a inclusão da União no polo passivo da demanda.
3. O impetrante, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), comprovou a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe (OFEV) por meio de relatórios médicos fundamentados, evidenciando a progressão da doença e risco de vida sem o uso contínuo do fármaco.
4. O medicamento está devidamente registrado na ANVISA e sua eficácia e segurança são reconhecidas pela agência reguladora, atendendo ao requisito fixado no Tema 6 da Repercussão Geral do STF e no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ.
5. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal negou o fornecimento administrativo do medicamento, justificando que não está incorporado à Relação de Medicamentos Padronizados (REME). Contudo, conforme o entendimento consolidado pelo STJ e STF, a mera ausência do medicamento no SUS não exime o ente público do dever de fornecê-lo quando demonstrada sua necessidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública.
5. Conhecer e conceder a ordem.